Tribunal: TJSP
Processo: 1002755-73.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Ação Monitória – Contrato de consignação de materiais médicos - Vinculação a edital licitatório – Pretensão ao recebimento, pela autora, de materiais remetidos ao Hospital das Clínicas e não-pagos – Realização de prova pericial – Ausência de comprovação, pela documentação fiscal e contábil, da existência de direito ao recebimento – Ausência de notas fiscais de venda de mercadoria em

Ementa:
Ação Monitória – Contrato de consignação de materiais médicos - Vinculação a edital licitatório – Pretensão ao recebimento, pela autora, de materiais remetidos ao Hospital das Clínicas e não-pagos – Realização de prova pericial – Ausência de comprovação, pela documentação fiscal e contábil, da existência de direito ao recebimento – Ausência de notas fiscais de venda de mercadoria em consignação, que não podem ser supridas por notas de remessa, sem o correspondente faturamento e empenho – Mercadorias enviadas, ademais, que não estavam adstritas ao edital, e nem sequer eram utilizadas no Hospital consignatário – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido